Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726079-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ELMAR ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV Financeira S/A CFI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 1293407, Pág. 6/8) que deferiu a liminar pleiteada pelo Agravante, mas proibiu a remoção do bem para outra unidade da federação até o esgotamento do prazo para purgação da mora. Por meio da decisão de ID 12994318, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, que pretendia a autorização da remoção e da venda do veículo em litígio, tão logo fosse apreendido. Contudo, em consulta ao andamento do processo de origem, verifico que, após diversas tentativas de localização, o automóvel não foi encontrado. A propósito, o Oficial de Justiça certificou ter recebido a informação de que o carro já teria sido vendido pelo Agravado há cerca de seis meses (ID 51951788 dos autos de referência). Diante da impossibilidade de localização do veículo, o Autor/Agravante apresentou pedido de conversão da busca e apreensão em execução. A magistrada acolheu o pleito e determinou a citação do Executado/Agravado para pagamento em três dias, sob pena de penhora dos bens dele (ID 53681743 do processo de origem). Na hipótese de o devedor não ser encontrado, ordenou a imediata consulta aos bancos de dados informatizados disponíveis ao Juízo. Assim, verifico a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, o qual versa sobre a possibilidade de remoção do veículo apreendido para outra unidade da federação durante o prazo para purgação da mora. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em decorrência da conversão do feito de busca e apreensão em execução. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator